Tribunal: CARF
Processo: 10855.724599/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2013
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
O art. 42 da Lei no 9430/96 estipula presunção legal juris tantum de omissão de receita sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem origem justificável. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de escrituração ou documentação idônea que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos, contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos.
NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. DECLARAÇÕES FISCAIS ZERADAS. DOLO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
A manutenção de todas as receitas, objeto de notas fiscais emitidas, à margem da escrituração contábil e das declarações apresentadas ao Fisco denota o evidente intuito dolosa de ocultar a ocorrência dos fatos geradores, prática conhecida por sonegação, sendo pertinente a qualificação da multa de ofício e as responsabilidades imputadas aos administradores.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724599/2017-20
ACÓRDÃO
1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CIOL GAVITTI OLARIA LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2013
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DE RECURSOS.
O art. 42 da Lei no 9430/96 estipula presunção legal juris tantum de
omissão de receita sempre que o sujeito passivo mantiver recursos
creditados em instituição financeira sem origem justificável. A contribuinte
pode afastar tal presunção mediante apresentação de escrituração ou
documentação idônea que demonstre a origem das operações e o eventual
pagamento dos tributos, contudo, a presunção deve ser mantida nas
hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento
capaz de demonstrar a origem dos recursos.
NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. DECLARAÇÕES
FISCAIS ZERADAS. DOLO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
A manutenção de todas as receitas, objeto de notas fiscais emitidas, à
margem da escrituração contábil e das declarações apresentadas ao Fisco
denota o evidente intuito dolosa de ocultar a ocorrência dos fatos
geradores, prática conhecida por sonegação, sendo pertinente a
qualificação da multa de ofício e as responsabilidades imputadas aos
administradores.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
2
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, mantidas as autuações; e (ii) por voto de
qualidade, mantida a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a, contudo, ao patamar de 100%,
e mantidas as responsabilidades imputadas aos solidários – vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que
afastavam a qualificação da multa e as responsabilidades atribuídas a terceiros. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]
integral), Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ailton Neves da Silva, o conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos dos tributos que compõem o regime tributário do Simples
Nacional (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, PIS, Contribuição Previdenciária, ICMS) sobre valor das receitas
omitidas por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao período de
01/01/2013 a 30/09/2013, bem como dos tributos sobre a receita não escriturada pela
contribuinte.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
3
O TVF aponta que a empresa optante pelo Simples Nacional apresentou
declarações zeradas no período apontado, ainda que seus extratos bancários apontem diversos
recebimentos de valores no período, os quais não foram tributados.
Da mesma forma, os levantamentos das notas fiscais e faturas não declaradas no
PGDAS-D (entregue zerado) também não levou ao recolhimento de nenhum tributo, tendo sido
caracterizada omissão de receita decorrente da operação da contribuinte.
Foi levantada a composição das bases de cálculo referente às vendas registradas no
Livro Caixa (porém não oferecidas à tributação, pois o contribuinte entregou os PGDAS-D zerados)
e aos créditos bancários omitidos que não possuem correlação com nenhuma nota fiscal de
vendas.
Colho do relatório da decisão da DRJ o resumo dos principais fatos relacionados às
autuações, ao final complementado por esta relatoria:
Trata o presente processo de impugnação interposta contra o auto de infração de
fls. 379/401, relativo ao Simples Nacional, do ano-calendário de 2013, lavrado em
desfavor da empresa MARIA CIOL GAVITTI OLARIA LTDA. - ME, nova denominação
comercial de MARIA CIOL GAVITTI & CIA LTDA. - ME, conforme alteração de
contrato social de fls. 451/454.
A fiscalização teve início em 13 de abril de 2017, quando o sujeito passivo foi
intimado, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 02/03,
a apresentar os atos constitutivos e respectivas alterações ocorridas nos últimos
quatro anos e o Livro Caixa do ano-calendário 2013, e a esclarecer divergências
encontradas na soma das receitas das Nfes em comparação com os valores de
receita bruta declarados no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional - Declaratório - PGDAS dos meses de janeiro de 2013 a
dezembro de 2013.
Em 04 de maio de 2017, o contribuinte esclareceu que as divergências
decorreram de falha na elaboração do PGDAS-D; apresentou, ainda, a quarta
alteração do contrato social assinada em 13 de junho de 2011 e Livro Caixa do
ano-calendário 2013 no formato “resumido”, “que demonstrava apenas os
lançamentos conjuntos por rubrica.” Em 10 de maio de 2017, o contribuinte foi
intimado, por meio do Termo de Intimação n.o 01 (fls. 33/34), a reapresentar o
Livro Caixa na forma prevista no parágrafo 2.o do artigo 26 da Lei Complementar
n.o 123, de 14 de dezembro de 2006. Ainda em 14 de junho de 2017, foi
solicitada, por meio do Termo de Intimação n.o 03 (fls. 42/43), a apresentação de
cópias dos extratos bancários de contas-correntes referentes ao ano de 2013.
Em 02 de agosto de 2017, foram apresentados o Livro Caixa e os extratos
bancários (fls. 50/77).
Em 22 de agosto de 2017, foi solicitada, por meio do Termo de Intimação n.o 5
(fls. 204/205), a apresentação dos motivos pelos quais os créditos registrados nos
extratos bancários listados na planilha de fls. 206/246 não constavam no Livro
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
4
Caixa e, se fosse o caso, de documentação comprobatória. Caso houvesse créditos
que correspondessem a lançamentos já efetuados no Livro Caixa, estes deveriam
ser comprovados com a apresentação da respectiva documentação e o campo
“Justificativa” da planilha devidamente preenchido.
Em 19 de setembro de 2017, foi apresentado novo Livro Caixa “contendo os
lançamentos bancários como depósitos ou recebimentos não identificados” (fls.
248/294).
Não foi apresentado nenhum documento para comprovar se algum crédito tinha
relação com os valores já lançados.
Examinando o que consta dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, conforme consultas de fls. 295/362, a autoridade
lançadora destaca, a um, que todos os PGDAS-D originais foram entregues
zerados; a dois, que a relação dos PGDAS-D demonstra a entrega de duas
retificações de todos os meses, janeiro a dezembro, a saber: a primeira
retificação, efetuada no dia 26 de abril de 2017, quando o contribuinte já se
encontrava sob ação fiscal, haja vista a ciência do TIPF de fls. 02/03, ocorrida em
13 de abril de 2017; e a segunda retificação, que tornou a zerar todos os valores
dos PGDAS-D; e, a três, que não foi encontrado nenhum recolhimento de DAS na
pesquisa de recolhimentos.
Aduz que, no Livro Caixa apresentado em 19 de setembro de 2017, estão
registrados quase todos os créditos e débitos bancários, entretanto, para vários
casos não constam maiores detalhes. O contribuinte registrou várias informações
originadas dos extratos bancários com os termos “depósito bancário de origem
não comprovada” ou “cheque pago no caixa do Banco Santander não
identificado”.
No Relatório Fiscal de fls. 365/378, são discriminados, nas Tabelas 1 e 2(fls. 03/04
do Relatório Fiscal, fls. 367/368 do e-processo), respectivamente, a receita bruta
em 2013, obtida pela soma das Nfes, e receita acumulada conforme Livro Caixa
entregue em 19 de setembro de 2017. Na Tabela 3 (fl. 06 do Relatório Fiscal), é
demonstrada a composição das bases de cálculo – Receitas Mensais das Nfes
(coluna D) e os Créditos Bancários (Omissão de Receita) (coluna F) – utilizadas
para a apuração dos tributos.
No tópico “Das irregularidades encontradas” (fls. 06/08 do Relatório Fiscal), são
detalhados os procedimentos fiscais adotados no que concerne aos valores
decorrentes (i) da omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada e (ii) da omissão de receita caracterizada por notas
fiscais/faturas não declaradas. Tais valores foram utilizados como base de cálculo
na apuração dos tributos lançados no auto de infração de fls. 379/401.
Para a determinação da alíquota do Simples Nacional, haja vista, de uma parte, a
necessidade de se conhecer a receita bruta dos doze meses anteriores a janeiro
de 2013; e, de outra parte, o fato de o contribuinte também no ano de 2012 haver
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
5
apresentado todas as declarações zeradas, as receitas desse exercício foram
obtidas por meio da soma das Nfes de 2012. Veja-se, nesse sentido, a Tabela 4 do
Relatório Fiscal (fl. 08) e o anexo Relação de Notas Fiscais Eletrônicas – Ano 2012
(fls. 358/362).
Finalmente, na Tabela 5 (fls. 08/09 do Relatório Fiscal), são demonstradas as
bases de cálculo do crédito tributário, relativas às competências janeiro de 2013 a
setembro de 2013.
Em relação aos meses de outubro de 2013 a dezembro de 2013, a autoridade
lançadora informa que não foram constituídos créditos tributários no regime do
Simples Nacional, tendo em vista que a receita brutal total acumulada do mês de
setembro de 2013 ultrapassou o limite de “R$ 3.600.000,00 + 20%” (R$
720.000,00), i. e., R$ 4.720.000,00.
Refere, neste passo, o contido no tópico “Da exclusão do Simples Nacional”, às fls.
12/13 do Relatório Fiscal.
Em seqüência, a autoridade fiscal trata da aplicação da multa de ofício de 75%,
sobre as diferenças de tributos incidentes sobre as receitas omitidas,
caracterizadas por depósitos de origem não comprovada, e da multa de ofício
qualificada de 150%, sobre as diferenças de tributos incidentes sobre as receitas
omitidas, caracterizadas por notas fiscais/faturas não declaradas.
Trata, ainda, da responsabilidade passiva solidária dos administradores da
empresa, Carlos Gavitti, CPF n.o 054.496.848-43, e Maria Ciol Gavitti, CPF n.o
150.583.038-92, no tocante ao crédito tributário constituído com a multa
qualificada de 150%, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional - CTN.
O crédito tributário consubstanciado no auto de infração, concernente ao
lançamento de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, Contribuição Previdenciária Patronal, ICMS
e IPI, atingiu o montante de R$ 1.206.400,31, aí incluídos o principal, multa de
ofício e juros de mora calculados até setembro de 2017.
A empresa, bem assim os responsáveis tributários Maria Ciol Gavitti e Carlos
Gavitti, tiveram ciência do lançamento em 02 de outubro de 2017, conforme
termos de fls. 408/409, 412/413 e 416/417, respectivamente.
A exigência foi impugnada tempestivamente, através do arrazoado de fls.
423/443, protocolizado em 31 de outubro de 2017 (fl. 423).
Após breve relato dos fatos, os impugnantes alegam, em preliminar, a nulidade do
lançamento, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos
estabelecidos no artigo 10, incisos III e IV, do Decreto n.o 70.235/72, segundo os
quais o auto de infração deve, obrigatoriamente, conter a descrição do fato e a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Afirmam que, no caso, “a descrição do fato não condiz com a infração imposta e
também com a disposição legal e a penalidade aplicável, ou seja, a ação da
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
6
IMPUGNANTE não se enquadra na conduta descrita nos art. 3.o, § 1.o, 13, 18, 25,
26, inciso II e § 2.o e 34 da Lei Complementar n.o 123/2006, arts. 1.o ao 4.o, 16, 57,
82, 84 e 85, inciso I e II da Resolução CGSN n.o 94/2011, art. 42 da Lei n.o
9.430/96, art. 287 do RIR/99, uma vez que, a Impugnante sempre agiu em
conformidade com a legislação brasileira”.
No mérito, sustentam inicialmente a nulidade da pretensão fiscal, em face da
inexistência de justa causa para a lavratura da peça de autuação.
Afirmam, ainda, que a autoridade lançadora negou vigência ao artigo 142 do CTN.
Também não foi observado o disposto no artigo 112 desse mesmo Código, haja
vista que “não é possível identificar como receita valores não identificados apenas
por presunção”, fazendo-se necessário ter certeza quanto à sua origem.
“Ademais, não se pode falar em violação da obrigação tributária sem que a
mesma seja confirmada através de apreciação pelo judiciário, onde obviamente
será dada a nossa empresa o mais amplo direito de defesa, com todos os tipos de
provas em direito admitidos.” Tratam, em seqüência, em tópicos específicos, (i)
da omissão de receita,(ii) do cerceamento de defesa, (iii) do princípio da
legalidade estrita, (iv) da responsabilidade tributária, (v) do excesso de exação e
(vi) da aplicação da multa de ofício qualificada.
Em relação à omissão de receita apontada pela fiscalização, afirmam que “o que
se verifica são abusos da autoridade fiscalizadora, ao extrapolar os critérios
previstos na legislação para proceder ao lançamento.” Desta forma, como ocorre
no caso, improcede a autuação com base em omissão de receitas por existência
de depósitos bancários não contabilizados quando a fiscalização não logra
demonstrar a existência da omissão. “Não cabe autuação baseada em meros
indícios. Para efeito de determinação da receita omitida, neste caso, os créditos
devem ser analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados os decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa
jurídica.” A autoridade lançadora efetuou a individualização dos valores
depositados sem origem comprovada, o que entretanto gera dúvidas, pois não é
possível localizar a duplicidade apontada. Não foram relacionadas as notas fiscais
tidas por omitidas, constando somente a soma de todas elas, nem houve a
individualização dos valores depositados nos meses de janeiro, fevereiro, maio e
setembro de 2013.
Concluem pela ocorrência de violação ao princípio da legalidade, bem como de
cerceamento de defesa, visto que o contribuinte deve ter conhecimento do que
está sendo acusado, i. e., quais os depósitos e notas fiscais que foram
considerados omissão de receitas “e a exata localização da referida duplicidade.”
Sendo assim, têm que o auto de infração baseou-se apenas em indícios, “não
havendo fundamento legal da presunção”. Desta forma a presunção utilizada
mostra-se ilegal, uma vez que não houve individualização correta dos valores.
Aduzem que “os depósitos não identificados tratam-se de empréstimos, o que
não se admite a presunção de omissão de receitas.” Em relação ao cerceamento
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
7
de defesa, os impugnantes afirmam que os depósitos não identificados que
sofreram tributação, por serem considerados como omissão de receita, não foram
individualizados de maneira correta. Demais, muitos deles constam em
duplicidade.
Aduzem que, muito embora durante o procedimento de fiscalização tenham sido
fornecidos todos os documentos solicitados, muitos comprovando a origem dos
depósitos não identificados, “a forma como foi descrita no Auto de Infração gera
grande confusão e dúvida, além de não conter as informações de cada instituição
financeira, informando apenas de forma ampla e genérica.” No tocante ao
princípio da legalidade estrita, observam que a atividade praticada pelo agente
público compõe um grupo maior de atividades exercidas pela administração
pública, regida pelo princípio da legalidade, sob pena, se assim não for, de
nulidade, conforme artigo 37 da Constituição Federal.
Ademais, a administração pública, em face de ato seu contrário ao ordenamento
jurídico, possui não só o poder, mas também o dever de anulá-lo, sob pena de
estar perpetuando uma situação contrária à lei e/ou à moral. Refere o
entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF, refletido na Súmula n.o 473.
Conclui que o procedimento fiscal deve ser anulado, uma vez que se lavrou o auto
de infração baseado apenas em indícios, não havendo provas cabais do
cometimento de infração à legislação tributária, “e ainda, aplicou-se multa de
85% (oitenta e cinco por cento) e 150% (cento e cinquenta por cento) mais juros e
correção sem a ciência da Impugnante.” Alega, ainda, a um, que, violando o
ordenamento legal, o Fisco não deu ciência ao recorrente sobre o lançamento do
tributo, o que poderia ter sido evitado através da apresentação de documentos
que comprovassem as despesas deduzidas no Imposto de Renda 2006/2005; e, a
dois, que o agente público lavrou o auto de infração com urgência, antes da
prescrição do crédito, que ocorreria no mês de dezembro de 2010. “Ao lavrar o
auto de infração determinou a sua nulidade e afrontou o princípio da legalidade.”
Acerca da responsabilidade tributária, os impugnantes afirmam que, por expressa
determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade dos sócios somente
ocorre “quando demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais
pessoas aos fatos, ou seja, o fato de os sócios haverem agido com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos”.
Se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do contrato social ou
estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumprir com suas obrigações tributárias, seus bens particulares
não respondem pela dívida tributária. Trata-se no caso de simples inadimplência
de tributos, e não de sonegação ou infração à lei.
No presente caso, entendem que restou demonstrado que a empresa não
infringiu a legislação vigente, nem houve excesso de poderes, não podendo os
sócios responderem solidariamente, uma vez que não se enquadram na conduta
tipificada no artigo 135 do CTN.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
8
Acerca do excesso de exação, os impugnantes tecem inicialmente considerações
acerca do disposto no parágrafo 1.o do artigo 316 do Código Penal.
Em sequência, aduzem que não se pode falar em violação da obrigação tributária
sem que esta seja confirmada pelo Poder Judiciário, onde a empresa terá o mais
amplo direito de defesa, com todos os tipos de provas em direito admitidos.
Assim, a exação é nula, não havendo como prosperar a pretensão do autuante,
quer pela falta de justa causa para a instauração da ação fiscal, quer pela
impropriedade de que está revestido o ato formal, direcionado no sentido da
exigência desamparada da garantia legal.
Concluem pela ilegitimidade da autuação, haja vista a equivocada apuração de
conduta ilícita. Demais, os dispositivos oferecidos não possibilitam o
entendimento esposado na exação, tampouco abrem espaço ou possibilidade
para o apenamento pretendido.
Finalmente, quanto à multa de ofício qualificada, entendem absurda a aplicação
da multa de 85% [sic] e 150% sobre a receita apurada, em decorrência do seu
caráter claramente confiscatório. Referem a existência de orientação adotada
pelos Tribunais, no sentido de “determinar a diminuição da multa aplicada, em
decorrência da abusividade de sua aplicação, devendo o agente público diminuir
gradativamente a multa aplicada para o patamar de 30% sobre os valores
apresentados”.
Concluem que a multa não pode ter caráter confiscatório, sendo cabível a sua
redução em face do valor excessivo, em nome, também, dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, tendo por demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
os impugnantes requerem seja acolhida a preliminar de nulidade, para o fim de
anular o auto de infração lavrado bem como o débito fiscal, e excluir os sócios
proprietários do pólo passivo da presente autuação. Alternativamente, postulam
seja reduzido o valor da multa ao percentual de 30% no máximo.
Anexam dos documentos de fls. 444/458, concernentes à representação dos
postulantes, no presente processo.
A DRJ manteve os lançamentos objeto deste processo, em decisão assim ementada
(fls. 477 e seguintes):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2013
CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade quando descritos na
peça de autuação os fatos (infrações) verificados, as disposições legais infringidas
e as penalidades aplicáveis.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
9
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexiste cerceamento de defesa
quando os dados disponibilizados no Relatório Fiscal, bem assim os demais
discriminativos constantes do processo, além das diversas intimações emitidas
pela fiscalização, oportunizam ao contribuinte a apresentação de esclarecimentos
e documentos comprobatórios.
ÔNUS DA PROVA. O impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. É inadmissível a simples alegação, feita de
forma genérica e desprovida de qualquer indicação acerca de situação específica
e concreta em que tenha efetivamente ocorrido irregularidade na peça de
autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com infração à legislação tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (fls. 517/540), em
que repisa as razões da impugnação e apresenta argumentos adicionais, os quais serão tratados
ao longo do voto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 20/04/2018 (sexta-feira),
conforme certidão de fls. 513, tendo protocolado recurso em 18/05/2018, portanto, dentro do
prazo legal.
Os responsáveis solidários CARLOS GAVITTI e MARIA CIOL GAVITTI interpuseram
recursos voluntários na mesma data, em conjunto com a contribuinte, compondo a mesma peça
recursal. Considerando que não constam dos autos suas intimações individuais, mas apenas a
intimação da contribuinte, considero que foram intimados na mesma data, porquanto o recurso
de todos é conjunto. Assim, conheço de seus recursos voluntários.
NULIDADE DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
10
A recorrente alega em seu recurso que seu direito de defesa teria sido cerceado,
sob os seguintes fundamentos:
Os depósitos não identificados que sofreram tributação, por serem considerados
como omissão de receita, não foram individualizados de maneira correta. Muitos
deles constam duplicidade, sendo que isto nunca ocorreu.
E ainda, a suposta individualização destes valores se deu com a lavratura do Auto
de Infração, entretanto a receita foi extraída de uma fórmula não autorizada em
Lei.
Muito embora, na fase fiscalizatória a empresa Recorrente tenha fornecido todos
os documentos solicitados espontaneamente, sendo que muitos comprovaram a
origem dos depósitos não identificados, a forma como foi descrita no Auto de
Infração gera grande confusão e dúvida, além de não conter as informações de
cada instituição financeira, informando apenas de forma ampla e genérica.
Tudo isto, dificultou a defesa dos Recorrentes, tendo o seu direito cerceado.
Os argumentos trazidos pela recorrente não procedem, pois a administração
tributária esforçou-se ao individualizar todos os depósitos bancários de origem não comprovada,
sem que a interessada tenha apresentado nenhuma explicação em relação aos mesmos, nem ao
fato de não ter recolhido tributo algum sobre suas operações em 2013.
Importa registrar que os extratos bancários constam dos autos às fls. 79/203, tendo
a contribuinte sido intimada por meio do Termo de intimação Fiscal no 5 (fls. 204/246) a
apresentar esclarecimentos sobre os depósitos que a administração tributária pormenorizou no
anexo ao referido termo, a saber:

TERMO DE INTIMAÇÃO No 05
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base
nos arts. 904, 905, 911, 913, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda), DOU CONTINUIDADE à fiscalização dos
tributos em relação ao sujeito passivo acima identificado, e concedo a dilação de
prazo pedido por V. Sa protocolado em 10/07/2017 ficando INTIMADO a
apresentar os elementos a seguir especificados no prazo de 20 (vinte) dias
contados da ciência deste Termo:
1. Apresentar o motivo dos créditos registrados nos extratos bancários listados
na planilha anexa não constarem do LIVRO CAIXA.
2. Caso haja créditos que correspondem a lançamentos já efetuados no LIVRO
CAIXA, estes devem ser comprovados com a apresentação da respectiva
documentação e o campo “JUSTIFICATIVA” deverá ser devidamente preenchido.
A resposta à presente intimação deverá ser realizada via Programa Gerador de
Solicitação de Juntada (PGS), conforme previsto na IN 1608/2016 que alterou a IN
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
11
1412/2013. Para tanto, foi disponibilizado um e-dossiê específico para a presente
ação fiscal com permissão de acesso ao CPF do Responsável Legal pela empresa
perante a RFB, cuja numeração segue abaixo e deverá ser utilizada por ocasião da
solicitação de juntada da resposta à presente intimação.

Registre-se que todos os depósitos estão individualizados às fls. 206/246, sem
nenhuma resposta da contribuinte para justificá-los. Limita-se a informar que as informações são
genéricas, bem como que “a forma como foi descrita no Auto de Infração gera grande confusão e
dúvida, além de não conter as informações de cada instituição financeira, informando apenas de
forma ampla e genérica”.
Observo que a contribuinte nada controverte sobre o tema. Sua defesa se limita a
argumentos retóricos que não infirmam as conclusões da fiscalização, nem apresenta justificativa
para o fato de ter zerado suas declarações naquele período.
Não identifico cerceamento ao direito de defesa, pois os depósitos estão
individualizados.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS

O Recurso Voluntário traz arrazoado sobre a pretensa existência de nulidade por
ausência de requisitos legais, sob o color de “descumprimento ao artigo 10, inciso III e IV do
Decreto 70.235/72, visto a descrição incompleta dos fatos e incorreto enquadramento legal”.
Em complemento a esse argumento, suscita que, “no caso em voga, a descrição do
fato não condiz com a infração imposta e também com a disposição legal e a penalidade
aplicável, ou seja, a ação dos Recorrentes não se enquadra na conduta descrita nos art. 3o, §1°,
13,18,25,26, inciso II e §2° e 34 da Lei Complementar n° 123/2006, arts. 1o ao 4o, 16, 57, 82, 84 e
85, inciso I e II da Resolução CGSN n° 94/2011, art. 42 da Lei n° 9.430/96, art. 287 do RIR/99, uma
vez que, a empresa e seus sócios sempre agiram em conformidade com a legislação brasileira,
motivo pelo qual se faz necessário a anulação do lançamento fiscal, em caráter preliminar”!
Nota-se que a parte pretende anular os lançamentos com argumento genérico,
baseado na premissa de que sempre cumpriu suas obrigações. Contudo, não é isso que se vê dos
autos, onde o Fisco apontou a omissão de receita em razão da contribuinte não ter pago tributo
algum no ano 2013, zerando suas declarações no regime do Simples Nacional, ainda que tenha
recebido inúmeros depósitos bancários em suas contas correntes – sem nada explicar – e ter
emitido regularmente notas fiscais, sem a devida escrituração.
O Termo de Verificação Fiscal relata detalhadamente as infrações, individualizando
os depósitos bancários de origem não comprovada e identificando as notas fiscais não
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
12
escrituradas. São esses os fundamentos da autuação e eles chegaram ao conhecimento do
contribuinte, sendo-lhe oferecido o amplo exercício do direito de defesa.
Não há falta de fundamentação ou descrição incompleta das razões de fato e de
direito que levaram aos lançamentos, devendo ser afastada a nulidade suscitada pela parte.

NO MÉRITO

OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA

A contribuinte faz um arrazoado sobre dispositivos constitucionais relacionados ao
direito de defesa, chegando à mesma conclusão de que os autos de infração seriam nulos, fato já
analisado nos itens anteriores, quando afastadas as nulidades indicadas.
Entende que, “inexistindo justa causa para a lavratura do auto de infração sob
impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se hostiliza, cuja
pretensão está eivada de nulidade absoluta, por completo a exação fiscal. É explicita a
impropriedade, já que como consta do auto, não exsurge o ânimo sancionatório exigido na exação
sob contestação, o que também por esse prisma, marca de nulidade absoluta a pretensão do fiscal
autuante”.
Verifico que as razões recursais de mérito acabam se limitando a presumir que sua
atividade estava albergada pela licitude, mas não apresenta elementos para comprovar a origem
dos depósitos jamais justificados na contabilidade nem a falta de pagamento de tributos sobre os
montantes apurados nas notas fiscais que emitiu no período.
O recurso ainda traz elementos relacionados à aplicação dos princípios da
moralidade, legalidade e eficiência, que vinculam a administração pública, mas não informa onde
isso tem relação com os lançamentos em questão. E traz o argumento de que o art. 142 do CTN
teria sua vigência negada, mas é exatamente o contrário: o fato da administração tributária haver
identificado a infração à lei exige do agente o dever de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
A contribuinte também alega que não seria possível tributar por presunção,
devendo o Fisco ter certeza da sua origem, citando a seu favor o art. 112 do CTN, para que lhe seja
dada interpretação mais favorável. E arremata seu entendimento sob a conclusão de “não se pode
falar em violação da obrigação tributária sem que a mesma seja confirmada através de apreciação
pelo judiciário”.
Importa registrar que o art. 42 da Lei 9.430/96 autoriza o lançamento por omissão
de receita decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. A ausência de
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
13
comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancárias, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, enseja a tributação, como omissão de receita proveniente de
depósitos bancários, conforme art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 combinado
com o artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000 de 26 de março de
1999).
Referido dispositivo cria uma presunção legal segundo a qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Vê-se que o dispositivo legal estipula presunção legal juris tantum de omissão de
receita, sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem
origem justificável. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de
escrituração que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos,
contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta
qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando houver
interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir
artificialmente a tributação devida.
É esse o caso dos autos! Ficou demonstrado que a contribuinte recebeu depósitos
bancários e não os escriturou. As operações estão documentadas e em nenhum momento houve
qualquer tentativa dos seus gestores para explicar as transações identificadas.
Destaco, ainda, que o dispositivo em questão foi objeto de questionamento judicial
no STF, com repercussão geral, julgado no RE 855.649/RS, que tratou do Tema 842. O STF firmou
definitivamente a tese de que “o art. 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”, com repercussão
geral a todos os processos judiciais ou administrativos. Eis a ementa do acórdão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art.
42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da
obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita
ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de
Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
14
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o
fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação
quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus
rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos
efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de
comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A decisão transitou em julgado em 21/05/2021, sendo plenamente regular a
aplicação do citado dispositivo legal.
Também é relevante afastar o argumento de que movimentação tributária não
representa renda, em razão da presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9430/96, que se confirma
com a aplicação da Súmula CARF 26, que assim dispõe:
SÚMULA CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
É ônus da contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos
depositados em contas financeiras, sob pena de presumirem omissas as receitas decorrentes das
respectivas movimentações bancárias e justificável a tributação dos tributos federais sobre a
receita e renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do
consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva,
porquanto presumida.
Assim, devem ser mantidos os lançamentos decorrentes da omissão de receita por
depósitos bancários de origem não comprovada

DA OMISSÃO DE RECEITA POR NOTAS FISCAIS/FATURAS NÃO DECLARADAS:
COBRANÇA DO SIMPLES NACIONAL

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
15
Além dos depósitos bancários, a administração tributária identificou ter a
contribuinte emitido notas fiscais e faturas contra terceiros, sem que tenham sido escrituradas e
suas declarações foram apresentadas zeradas no período, sem recolhimento de tributos.
O Fisco apurou a base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS e ICMS (que integram a alíquota do Simples Nacional), conforme demonstrado
na coluna (D): “Receita mensal das NFes” da Tabela 3: Base de cálculo após os ajustes.
Nesse ponto, não há nenhuma linha no Recurso Voluntário tratando da citada
infração, razão pela qual se trata de matéria preclusa.
Destaco que o TVF faz a apuração correta dos valores a lançar, nesses termos (que
não foram controvertidos pela interessada):
II - Omissão de receita caracterizada por notas fiscais/faturas não declaradas
Em pesquisa na base de dados da Secretaria da Receita Federal extraímos a
relação de todas as notas fiscais emitidas no ano-calendário 2013, não foram
declaradas no PGDAS-D, por estes terem sido entregues zerados. A relação de
notas fiscais consta anexa aos autos.
Desta forma apuramos a base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS, PIS,
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS e ICMS, conforme demonstrado na coluna
(D):“Receita mensal das NFes” da Tabela 3: Base de cálculo após os ajustes.
Da Receita Bruta Mensal dos últimos 12 meses
Para a correta determinação da alíquota do SIMPLES NACIONAL, faz-se necessário
conhecermos a receita bruta dos 12 meses anteriores a janeiro/2013.
Verificamos que da mesma forma que 2013, no ano de 2012 o contribuinte
apresentou todas as declarações zeradas. Assim, sendo, as receitas dos 12 meses
anteriores foram obtidas por meio da soma das Nfes de 2012.
A tabela 4 abaixo demonstra o resultado:

Demonstrativo das irregularidades
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
16
Com base nas irregularidades aqui relatadas e, de acordo com a legislação de
regência, lavramos o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), emitido por
meio do Sistema Único de Fiscalização – Sefisc, para exigência da obrigação
principal prevista na Legislação do Simples Nacional, conforme demonstrado
abaixo:

Em relação aos meses de outubro a dezembro, não serão constituídos créditos
tributários no regime do SIMPLES NACIONAL, porque a receita brutal total
acumulada do mês de setembro ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00 + 20%
(vide o capítulo Da exclusão do SIMPLES NACIONAL).
Os únicos pontos trazidos no recurso tratam das seguintes matérias: (a) ônus da
prova, (b) violação ao princípio da estrita legalidade e (c) excesso de exação. Além desses pontos,
os recorrentes controvertem os temas relacionados à multa qualificada e responsabilidades
solidárias, que serão tratadas em tópicos separados.
Quanto ao ônus da prova, além de apresentar citações acadêmicas, defende que o
“o ônus de provar, portanto, é do agente fiscalizador, que não conseguiu comprovar cabalmente a
origem do lançamento tributário, lançando o crédito baseado em meros indícios”.
Tal argumento há de ser afastado, pois as infrações estão comprovadas
documentalmente. Tanto a omissão de receita por depósitos bancários de origem não
comprovada está evidenciada nos extratos bancários e na individualização da movimentação
bancária que a recorrente nada alegou quanto à sua origem, quanto a omissão de receita por falta
de escrituração dos recebíveis relacionados às notas fiscais e faturas emitidas também está
plenamente comprovada, sem explicação da parte em relação às mesmas.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
17
Não há meros indícios nos lançamentos, mas provas que evidenciam tanto a
movimentação bancária quanto existência de transações documentadas com notas fiscais e
faturas nunca escrituradas.
Quanto à pretensa violação ao princípio da estrita legalidade, os recorrentes
reiteram os mesmo fundamentos de que haveria apenas indícios, mas isso já foi afastado ao longo
desse voto. Limitam-se a argumentar que “o presente procedimento fiscal deve ser anulado uma
vez que lavrou-se o Auto de Infração baseado apenas em indícios, não havendo provas cabais do
cometimento de infração a legislação tributária, e ainda, aplicou-se multa de 75% (setenta e cinco
por cento) e 150% (cento e cinquenta por centos) mais juros e correção sem a ciência dos
Recorrentes”.
Mais uma vez, enganam-se os recorrentes ao afirmar que não há provas das
infrações, uma vez que elas estão claramente demonstradas nos autos. Igualmente, não
procedente o argumento de que não tiveram ciência das multas aplicadas, haja vista que as
intimações foram regulares e os interessados impugnaram regularmente os autos de infração,
tendo recorrido ao CARF igualmente de modo regular.
Quanto ao alegado excesso de exação, invocam o art. 316, § 1o, do Código Penal
para aduzir que “se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber
indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não
autoriza, resta caracterizado o crime de excesso de exação, para o qual comina a pena de reclusão
de três a oito anos, e multa”.
Entendem os recorrentes que a cobrança em questão não estaria autorizada, salvo
se previamente autorizada por procedimento judicial.
Não procede o argumento da contribuinte e dos responsáveis solidários, uma vez o
art. 142 do CTN determina que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
O parágrafo único do referido artigo estabelece, ainda, que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não procede o argumento de que seria necessário prévio procedimento
judicial para autorizar o lançamento. A administração tributária agiu dentro da competência que a
lei lhe concede, inexistindo equívocos que autorizem a conclusão de que houve excesso de
exação.
Assim, devem ser mantidos os lançamentos, porquanto plenamente demonstradas
as infrações.
DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
18
Foi lançada multa de ofício qualificada sobre a omissão de receitas por notas fiscais
não declaradas, porquanto a contribuinte não ter escriturado suas operações, tendo apresentado
os PGDAS com montantes zerados.
O Fisco entendeu que a atitude comprovaria sonegação, informando que “o dolo se
verifica pela prática reiterada da omissão de receitas, conforme descrito no item II, por meio da
omissão de 100% de suas receitas auferidas, durante todo o período fiscalizado, ano-calendário de
2013, demonstra claramente a intenção de não pagar tributo pela prática da sonegação”.
Por sua vez, contribuinte controverte a exigência da multa qualificada, por entender
que a prática reiterada da conduta em questão é um conceito subjetivo, insuficiente para
determinar a demonstração do dolo. Defende que, “mesmo que venha ser considerada alguma
irregularidade tributária, está não poderá ser tipificada como fraude, o fato de ser reiterada não a
torna fraudulenta”.
Observo que a administração tributária qualificou a multa em razão da falta de
escrituração das receitas omitidas com notas fiscais, MAS NÃO FEZ NENHUM APONTAMENTO
PARA QUALQUER CONDUTA TIDA COMO DOLOSA. Na prática, a qualificação se baseia
unicamente na omissão de receita, sem outro apontamento de fraude, simulação ou conluio.
Tem razão a contribuinte ao invocar a Súmula CARF no 14, que assim dispõe:
Súmula CARF no 14 (aprovada pelo Pleno em 2006)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Cite-se também a Súmula 25 do CARF, no mesmo sentido:
Súmula CARF no 25 (aprovada pelo Pleno em 08/12/2009)
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
De fato, o TVF fundamenta as razões da qualificação da multa unicamente na
omissão de receita naquele ano-calendário, mas não aponta nenhuma conduta dolosa específica,
razão pela qual se deve afastar a qualificadora, porquanto não indicados elementos de fato que
condução aos requisitos do art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Trago precedente do CARF neste sentido:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão,
praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
19
essa finalidade. A inexistência de tais atos leva a aplicação da multa de ofício no
seu patamar ordinário de 75%.
(Acórdão no 1201-006.258 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 21 de fevereiro de 2024)
Colho do voto do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, presidente da
Turma 1201 do CARF, razões complementares para afastar a qualificadora em casos como o que
se analisa, conforme acórdão acima indicado, cuja sessão de julgamento participei como
integrante daquele colegiado, onde concordei com as razões do relator, juntamente com a
unanimidade dos demais Conselheiros presentes:
A Fiscalização, como mencionado, pretende aplicar o agravamento da multa
em função da omissão da Recorrente nas suas declarações fiscais. Contudo, a
omissão não gera, por si só, caracterização de conduta dolosa, conforme
explicitado na Súmula Carf n. 14: “a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.”
Com efeito, a omissão das receitas é o próprio pressuposto da infração
aplicada pela Fiscalização neste caso. Caso os montantes tivessem sido
declarados, a autuação não existiria nos termos formulados. Assim, a
qualificação da multa, em casos como este, impõe que sejam comprovadas
condutas que transbordem a própria infração, a fim de revelar, “de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude” (Acórdão no 9101-001.980, Rel.
Cons. Valmir Sandri, Sessão de 23/09/2014).
O mesmo raciocínio também deu origem à Súmula Carf no 96, segundo a qual
“a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.” Ou seja, se a falta de apresentação da escrituração
contábil é o motivo do arbitramento, não pode servir também como
justificativa para a imposição de multa qualificada.
Portanto, nos casos de omissão de receita, é necessário comprovar que o
sujeito passivo foi além da falta de apresentação das informações fiscais,
buscando evitar, dolosamente, o conhecimento da ação fiscal a respeito da
ocorrência do fato gerador.
Deste modo, considerando que a fundamentação da qualificação se deu
exclusivamente com base nas omissões, entendo pelo cancelamento da multa
qualificada.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
20
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária se
desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo utilizado,
conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos
que geram o dever de pagar tributo. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação
tributária se revela durante a regular instrução processual, por meio da qual se permita atribuir ao
sujeito passivo a prática de ato contrário à lei, sob a pecha da existência de motivação que
justifique a atribuição das qualificadoras de dolo, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a comprovação
do ilícito através de prova que demonstre ter a contribuinte consciência da inadequação dos
meios que pratica na operacionalização de seus pagamentos. Tal ônus pertence à administração
tributária, sob pena de não se comprovar a intenção, que é o elemento cerne do suporte fático da
norma jurídica infracional.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção
deliberada que demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo serem sólidos os
elementos de prova que evidenciem o intuito de omitir o pagamento do tributo. Os autos não
revelam tais circunstâncias nem indicam o pleno conhecimento do equívoco fiscal
operacionalizado pela empresa.
Nesse particular, o TVF foi lacônico e não controverteu elementos adicionais
relacionados ao dolo, simulação ou conluio, limitando-se a citar o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
Por essas razões, entendo que a qualificadora deve ser afastada, mantendo-se
unicamente o lançamento da multa de ofício no patamar de 75%, não contestado pela recorrente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Em razão da exoneração da qualificação da multa, caem todas as responsabilidades
solidárias atribuídas às pessoas físicas indicadas na autuação, devendo-se dar parcial provimento
ao recurso voluntário de todos eles.
O provimento é parcial porque seus recursos voluntários também controvertem as
matérias de mérito suscitadas pela contribuinte, onde questionam os lançamentos, além da
responsabilidade tributária em si.
Em relação aos lançamentos, mantenho e reitero todas as razões apresentadas no
voto, quando da análise do recurso da contribuinte. Adicionalmente, afasto as responsabilidades
tributárias dos solidários, ante a exoneração da multa qualificada.
Assim, o provimento há de ser parcial, apenas para afastar a responsabilidade.
DISPOSITIVO
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
21
Ante o exposto, afasto as preliminares suscitadas e, no mérito, dou parcial
provimento aos Recursos Voluntários para (i) exonerar a multa qualificada e (ii) exonerar as
responsabilidades solidárias dos responsáveis CARLOS GAVITTI e MARIA CIOL GAVITTI.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, redator designado.
Fazendo as reverências de estilo ao Ilustre Relator, o colegiado, por voto de
qualidade, dele ousou divergir no tocante ao afastamento da qualificação da multa e das
responsabilidades imputadas a terceiros.
Isso porque “a administração tributária identificou ter a contribuinte emitido notas
fiscais e faturas contra terceiros, sem que tenham sido escrituradas e suas declarações foram
apresentadas zeradas no período, sem recolhimento de tributos”, e “o dolo se verifica pela prática
reiterada da omissão de [...] 100% de suas receitas auferidas, durante todo o período fiscalizado,
ano-calendário de 2013”, demonstrando “claramente a intenção de não pagar tributo pela prática
da sonegação”1.
Não se está diante de um erro escusável, de um descuido, de uma mera negligência,
imprudência ou imperícia, mas de manifesto desejo de se evadir da tributação, em um regime que
privilegia os bons contribuintes de menor faturamento e que deve ser preservado, reprimindo-se,
de outra banda, a sonegação.
Este julgador nutre grande respeito aos hipossuficientes, mas não se mantém
indiferente às práticas que lesam dolosamente o Fisco, em desrespeito à concorrência, aos que
cumprem suas obrigações tributárias.
O contribuinte, administrado pelos solidários, deixou à margem de sua escrituração
contábil e fiscal todas as receitas de vendas assinaladas em notas fiscais de sua emissão. As
declarações apresentadas estão viciadas de falsidade ideológica, já que completamente zeradas.
Tais condutas buscaram ocultar da administração tributária a ocorrência dos fatos geradores.
Ademais, saliento que, a meu ver, o I. Relator invocou equivocadamente a Súmula
CARF n° 25, pois a qualificação e as responsabilidades decorreram de omissão direta de receitas,
de “fratura exposta”, não de lançamento de ofício de receitas omitidas por presunção legal. De
qualquer modo, o caso se amolda à hipótese do art. 71 da Lei 4.502/64.

1 Entre aspas, trechos reproduzidos do voto do Relator.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724599/2017-20
22
A autoridade fiscal adequadamente dosou a penalidade e imputou as
responsabilidades, nada havendo a ser reparado em seu procedimento.
Todavia, o recurso deve ser parcialmente provido, pois em 21 de setembro de 2023
foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996. No que toca ao caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada
penalidade menos severa, reduzindo-a para 100% (cem por cento).
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial aos recursos voluntários,
unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), haja
vista a retroatividade benigna de lei superveniente à vigente à época dos fatos geradores,
confirmando-se as responsabilidades imputadas aos solidários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 581
DF CARF MF
Original